Tribunal: TJPA
Processo: 0803771-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803771-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 1.010, §3º DO CPC/15. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo agravante, em face de decisão que julgou deserto o recurso inominado;

II-

De acordo com o Novo Código de Processo Civil (artigo 1010, § 3º do CPC/15), o juízo de admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal;

III-
Assim, considerando que no caso dos autos, o recurso foi julgado deserto pelo juízo monocrático, e verificando que este não possui competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso, deve ser cassado o pronunciamento hostilizado que impediu a remessa do recurso ao Tribunal.

IV-
Recurso de agravo conhecido e provido, nos moldes da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15.05.2023 a 22.05.2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ANTONIO ALVES DE SOUSA
,
contra decisão proferida pelo MM. Magistrado da Vara Única de Novo Repartimento, (processo nº
0800529-72.2022.8.14.0123
), que julgou deserto o recurso inominado, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 42, §1º da Lei 9.099/95
JULGO DESERTO
o recurso inominado, uma vez que em que pese a isenção das custas ante a gratuidade da justiça, não houve recolhimento prévio da pena de litigância de má-fé, portanto mais de 48 horas após o protocolo do recurso.

Assim certifique-se o trânsito em julgado.

Após, aguarde-se em secretaria pelo prazo de 30 dias, e em nada sendo requerido arquive-se os Autos com as cautelas de praxe.

Intimem-se.
”

Em suas razões recursais, (ID 13051648) argumenta o agravante que a decisão do juízo
a quo
que negou seguimento ao recurso inominado deve ser reformada.

Alega que teve cerceado seu direito de ação, posto que o juízo de piso realizou juízo de admissibilidade recursal, sem ter competência para tanto, contrariando o disposto no artigo 1.010, §3º do CPC/15.

Desse modo, requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que julgou deserto o recurso inominado.

Às fls. (id. 13136033, pág. 1/3), deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Consoante certidão (id. 13707812, pág. 1), a agravada não apresentou contrarrazões.

Consoante manifestação da Procuradoria de Justiça, constante no id. 13863472, pág. 1/5), esta manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa e que não forem passíveis de análise de ofício, não serão examinadas por configurarem supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ante a vedação pelo ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo
juízo
a quo
, que julgou deserto o recurso inominado.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida no dia 02.02.23, isto é, na vigência do CPC/15.

De acordo com o novo diploma legal, o exame de admissibilidade do recurso deverá ser realizado pelo tribunal “ad quem”, consoante dispõe o artigo 1010, § 3º do CPC/15,
in verbis
:

Art. 1.010 - A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Desse modo, verifica-se que a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal, tão logo observadas as formalidades legais designadas no § 1º e § 2º do artigo supramencionado.

Assim, considerando que no caso dos autos, o recurso foi julgado deserto pelo juízo monocrático, e verificando que este não possui competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso, deve ser cassado o pronunciamento hostilizado que impediu a remessa do recurso ao Tribunal.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, § 3º, CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não processou a apelação interposta pelo agravante sob o fundamento de que, contra o ato atacado, deveria ter sido interposto recurso diverso. 2. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, § 3º do CPC), o juízo de admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal. 3. Considerando que o primeiro grau não possui competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (TJ-DF 07068060920218070000 DF 0706806-09.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RECLAMAÇÃO - EXERCÍCIO EM PRIMEIRO GRAU DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 1.010, § 3º, DO CPC - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO JUÍZO "AD QUEM" - USURPAÇÃO COMPETENCIAL CONFIGURADA - DECISÃO ANULADA - RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. - Nos estritos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, "após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade .". - Destarte, configura usurpação da competência do juízo"ad quem" a realização em primeiro grau do juízo de admissibilidade recursal da apelação manejada - Reclamação julgada procedente. (TJ-MG - RCL: 10000190288928000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

RECLAMAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA - DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA RECLAMADA QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RECLAMANTE, DIANTE DA INADEQUAÇÃO DO RECURSO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AFETO EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.010, § 3º, DO NCPC - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. Considerando que nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC/2015, o juízo de primeiro grau não detém mais competência para efetuar o juízo de admissibilidade dos recursos de apelação, cuja competência passou a ser exclusiva do Tribunal de Justiça, é evidente que a Juíza Singular invadiu a competência desta Corte ao não conhecer do apelo interposto pela ora reclamante, devendo, pois, ser cassada a decisão exorbitante. (TJPR - 10ª C.Cível - 0056348-56.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 16.03.2020) (TJ-PR - RCL: 00563485620198160000 Foz do Iguaçu 0056348-56.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 16/03/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

Ante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando que o recurso interposto suba a esta Egrégia Corte de Justiça, para fins de apreciação, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2023